Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-66.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
CIVIL E CONSTITUCIONAL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPORTAGEM JORNALÍSTICA. ATO ILÍCITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. OFENSA À HONRA E À INTIMIDADE. INOCORRÊNCIA. MERO EXERCÍCIO DO DIREITO DE INFORMAR. PROGRAMA DE TELEVISÃO POPULAR. PROGRAMAM POLICIAL. USO DE LINGUAGEM INFORMAL E GÍRIAS. COMENTÁRIOS CRÍTICOS. EXCESSO. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA IMAGEM DO AUTOR. ACESSO PÚBLICO EM REDE SOCIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1 − A matéria jornalística publicada nos limites do direito à livre expressão das atividades de comunicação, assegurado nos artigos 5o, inciso IX, e 220 da Constituição Federal, em que inexistiu ato ilícito por parte do suposto ofensor, não enseja a reparação civil por dano moral.
2 − Tratando-se de reportagem veiculada programa de televisão popular, voltado a um público específico e que retrata crimes, em geral sangrentos ou de tráfico de drogas cometidos no Distrito Federal e no Entorno, não se pode exigir, embora fosse preferível, que adotasse uma linguagem polida e comedida ao retratar as notícias, especificamente as sérias acusações que pairavam sobre o investigado – estupro, cárcere privado e tortura. Destarte, o direito à liberdade de expressão não se condiciona ao uso de uma linguagem formal e polida, mas, ao revés deve abarcar os mais diversos tipos de linguagem, ainda que mais ríspida, informal ou popular.
3 − Não há que se falar em utilização indevida da imagem do acusado, ora Apelante, tendo em vista que as fotografias utilizadas para ilustrar a matéria jornalística foram obtidas no próprio perfil do Apelante em rede social, de acesso público. Ou seja, as fotografias, antes mesmo da matéria jornalística em questão, já eram de acesso amplo e geral.
Apelação Cível desprovida.